Tribunal: TJES
Processo: 5003843-07.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003843-07.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CELIA REGINA KILL RAMOS e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5003843-07.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDOS:
CELIA REGINA KILL RAMOS, MARCIANO ARSEGO

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TROCA INDEVIDA DE MEDIDORES ENTRE UNIDADES CONSUMIDORAS VIZINHAS. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. CADEIA DE FORNECIMENTO. ARTIGOS 14 E 22 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONSTANTES INTERRUPÇÕES DE ENERGIA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO APLICÁVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE ANALISOU CORRETAMENTE O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório formal, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95, passa-se a um resumo detalhado dos atos processuais.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
(Id. 16205901) contra a r. sentença (Id. 16205899) que julgou procedentes os pedidos formulados na "Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais" ajuizada por
CELIA REGINA KILL RAMOS
e
MARCIANO ARSEGO
.

Em sua petição inicial (Id. 16205058), os Autores alegaram que a Ré, de forma unilateral, procedeu à retirada e troca dos medidores de energia elétrica de suas residências, instalando o medidor da primeira Autora na residência do segundo Autor e vice-versa.

Relataram que, em decorrência do erro, a primeira Autora passou a sofrer com constantes interrupções no fornecimento de energia, além de ter seu nome indevidamente inscrito em cadastros de inadimplentes (Id. 62603676) por débito que não reconhecia. Ambos afirmaram ter tentado solucionar a questão administrativamente por diversas vezes, sem êxito (Id. 62603670).

Diante da falha e da frustração, pleitearam a regularização da instalação e a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A Ré, em sua contestação (Id. 16205079), defendeu, em síntese, a regularidade da prestação de seus serviços e a ausência de conduta ilícita, limitando-se a afirmar a titularidade das instalações em nome dos autores, sem, contudo, abordar especificamente a alegação da troca física dos aparelhos medidores.

Após a instrução, que contou com a oitiva de informante (Id. 16205898), sobreveio a sentença de mérito (Id. 16205899). O juízo de primeiro grau julgou
procedentes
os pedidos para:
a)
determinar que a Ré proceda à reinstalação dos medidores em seus devidos endereços, no prazo de 30 dias;
b)
compelir a Ré a se abster de realizar novas interrupções na unidade da primeira Autora, desde que adimplente; e
c)
condenar a Recorrente ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) por danos morais à primeira Autora e R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais ao segundo Autor.

Inconformada, a Ré interpôs o presente Recurso Inominado (Id. 16205901), reiterando a tese de ausência de falha na prestação do serviço e de provas robustas do alegado. Impugnou a ocorrência dos danos morais e, subsidiariamente, requereu a minoração dos valores arbitrados, por considerá-los excessivos.

Os Recorridos apresentaram contrarrazões (Id. 16205907), pugnando pela manutenção integral da sentença, com base na responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público.

É o resumo do necessário. Passo ao voto.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
.

No mérito, contudo, entendo que a decisão proferida pelo juízo sentenciante é irretocável e deve ser mantida por seus próprios e sólidos fundamentos.

A controvérsia central reside na responsabilidade da concessionária de energia elétrica, ora Recorrente, pelos danos decorrentes de falha grave na prestação de serviço essencial, consistente na troca dos medidores de consumo das unidades dos Recorridos.

A Recorrente insiste na tese de que não houve falha, baseando sua defesa em registros sistêmicos de titularidade que, todavia, não se contrapõem à alegação principal e devidamente comprovada nos autos: a troca física e equivocada dos aparelhos medidores. Todavia, tal argumento não encontra amparo na legislação.

Primeiramente, é fundamental destacar que a interação jurídica entre a concessionária demandada e o utilizador final da energia elétrica se qualifica como uma relação consumerista, regida pelo Código de Defesa do Consumidor.

De um lado, a EDP se posiciona como fornecedora do serviço público essencial; de outro, o usuário é tido como consumidor, pois se apresenta como o destinatário fático e econômico do serviço, em conformidade com o que preceitua o artigo 2º do referido diploma legal.

Nesse sentido, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, estabelece a
responsabilidade objetiva
do fornecedor de serviços pelos defeitos relativos à sua prestação. Ademais, tratando-se de serviço público essencial, o artigo 22 do mesmo diploma impõe às concessionárias o dever de fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos, vejamos:

Art. 22.
Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Desta forma, ao realizar a troca indevida dos medidores, a Recorrente deu causa a uma cascata de transtornos que afetaram a vida dos consumidores.

A primeira Recorrida, conforme bem destacado na sentença e corroborado pelo depoimento da informante (Id. 16205898), sofreu com repetidos cortes de energia, que não só afetam a dignidade e o bem-estar, mas também prejudicaram sua atividade profissional, exercida em casa. Some-se a isso a humilhação de ter seu nome indevidamente negativado por uma dívida gerada pelo erro da própria concessionária.

Neste aspecto, a jurisprudência pátria é firme ao reconhecer o dano moral em casos de falha na prestação de serviços essenciais, especialmente quando há interrupção indevida do fornecimento:

APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO.
A interrupção no fornecimento de energia elétrica de forma indevida, por se tratar de serviço essencial, constitui falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar pelos danos morais causados ao consumidor, que se viu privado de sua utilização. Dano moral que se opera "in re ipsa", ou seja, se presume.
Valor da indenização fixado em R$ 10.000,00, que não comporta redução, pois atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1000645-38.2023.8.26.0430; Relator (a): Azuma Nishi; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro de Paulo de Faria - Vara Única; Data do Julgamento: 29/04/2024; Data de Registro: 29/04/2024)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. FATURA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO, IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. Trata-se de ação através da qual a parte autora postula a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica em sua residência.
A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF, e art. 14 do CDC. A suspensão do fornecimento de energia elétrica, quando indevida, enseja o dever de indenizar. O corte indevido do fornecimento de energia elétrica, por se tratar de serviço essencial, é suficiente para gerar o direito à indenização por dano moral, porquanto presumível a ocorrência de angústia e transtornos à parte autora. Dano moral configurado, na modalidade in re ipsa
. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00, que não comporta redução, pois adequado às circunstâncias do caso concreto e aos parâmetros adotados pelas Turmas Recursais em casos análogos. A indenização atende ao caráter punitivo, pedagógico e reparatório da medida. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS; Recurso Cível, Nº 50022415120228210020, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em: 28/08/2023)

No que tange ao segundo Recorrido, a aplicação da
Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor
é perfeitamente cabível, tendo em vista que restou devidamente demonstrado que ele despendeu tempo e esforço, comparecendo a postos de atendimento e recorrendo a outros meios para tentar solucionar um problema ao qual não deu causa. Esse tempo vital, desviado de suas atividades cotidianas para resolver uma falha exclusiva do fornecedor, é um prejuízo que extrapola o mero dissabor e merece reparação.

Portanto, a r. sentença não merece qualquer retoque, vez que analisou o conjunto probatório com acuidade, reconheceu a falha grave da Recorrente e aplicou o direito de forma justa, arbitrando valores indenizatórios que se mostram razoáveis e proporcionais à extensão dos danos sofridos por cada um dos consumidores.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a r. sentença proferida pelo juízo de origem por seus próprios fundamentos.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)